Tribunal: TJPA
Processo: 0802773-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802773-86.2021.8.14.0000
PACIENTE: ZAQUEU RODRIGUES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO

FORMULADO

DE

REVOGAÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃODO PLEITO NA VIA DO WRIT,

DADA

A

CONFIGURAÇÃO

DA

SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA. HABEAS

CORPUS

NÃO

CONHECIDO.

- Inexistindo,

em

primeira

instância,

pronunciamento sobre a tese defensiva, resta obstada sua análise por este Tribunal, sob pena

de

configurar

a

indevida

supressão

de

instância.

- No caso, há pedido de revogação

da

prisão

preventiva de 06/04/2021 (ID 25199161),

conforme informações

prestadas

pela

autoridade

coatora

(ID 4904448), de 13/04/2021, e

que

ainda

não

foi

apreciado

pelo

Juízo

a

quo
,

restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão

de

instância.

- E, seguindo orientação do Procurador de Justiça, encaminhar recomendação ao

juízo a

quo, para que, tão logo finalize as diligências determinadas em 25726491, de 19/04/2021, aprecie

o

pedido

de revogação da

prisão

preventiva formulado em

favor do ora paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
não
conhecer do writ, diante da apontada supressão de instância, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo Dr. Cassio Augusto Alves da Silva – OAB/PA 8470, em favor de
ZAQUEU RODRIGUES SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURALINHO/PA.

Consta na impetração que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 23/09/2020, as 14 horas e 30 minutos, juntamente com Joelson Ferreira Brito, por policiais militares que estavam de ronda pela Rua Santos dos Santos, após terem flagrados com

02 (duas) porções de erva seca prensada, pesando 74(setenta e quatro gramas) de “maconha” e mais 28 (vinte e oito gramas) de “cocaína”, e foram beneficiados pela liberdade provisória nos autos 0015197-91.2020.8.14.0083.

Contudo, aduz que o ora paciente não foi posto em liberdade vez que contra si, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Curralinho, motivado por denúncia da nacional Natacha Dias Ribeiro que foi presa em flagrante delito com

aproximadamente 01(um) quilo de “maconha” em seu poder,

quando alegou ser do ora paciente.

Narra a impetração que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva e consequentemente a liberdade provisória do paciente, nos termos do artigo 319, entretanto foi indeferido o pedido nos seguintes termos:

“(...) com base em depoimento de Natacha constata-se que a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei, pois resta evidenciado a periculosidade do mesmo e documentos da autoridade policial que aponta 1kg de “maconha” laudo de constatação e

depoimento

da

acusada

Natacha(...)admitido

se

a

circunstancia

concreta

do

crime

que evidenciam a periculosidade elevada do agente(...) do fumus comissi delicti e do

periculum libertatis, vez que foi preso por

não ser encontrado em seu endereço e não juntou comprovante de

residência

para

reforçar

o

pedido

de

liberdade

provisória(...)consoante

a

legislação disciplinadora

que

autoriza

a

segregação

cautelar(.....)ante

o

exposto

mantenho

a

prisão preventiva de Zaqueu Rodrigues Santiago, vislumbrando presentes as condições que autorizam amanutenção da segregação cautelar, com base no art.312 e seus parágrafos do CPP.

A defesa inconformada com a decisão apontada impetrou a presente ordem de habeas corpus, uma vez, que não está provado nos autos a não aplicação da Lei Penal, em que pese o comprovante de endereço diversos, o que ocasionou para sua prisão preventiva, fazendo neste ato juntada do comprovante e declaração de residência atualizado.

A defesa ainda ressalta, que o paciente tem residência fixa na Comarca de Curralinho, e não apresenta periculosidade, sendo seu comportamento excelente no cárcere. Reforçando ainda que,

em

todos

os depoimentos das supostas testemunhas, não restou provada a participação

do paciente. E que o crime foi apenas em base ao depoimento da acusada Natacha que foi presa em flagrante delito de posse da droga, bem como na audiência, onde o ora paciente não confessara a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. Assim, nada impede que o paciente responda o processo em liberdade, pois este não se ausentará do distrito da culpa, nem tomará qualquer atitude que vise a obstacular o andamento do presente processo, comparecendo a todos os atos que se fizerem necessários à conclusão do mesmo.

Diante disso, requer CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva, com expedição do alvará de Soltura, afim de que seja o paciente posto em liberdade, sem prejuízo das cautelas cabíveis alternativas, se esse for o entendimento. E, ao final, seja confirmada esta ordem de habeas corpus.

E, encaminhados o autos ao Órgão Ministerial, no parecer da lavra do Procurador de

Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
não-conhecimento
do presente habeas

corpus, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que, em 06.04.2021, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e que os autos encontram-se, atualmente, com vistas ao Ministério Público de primeiro grau para emissão de parecer.

Diante

disso,

fica

impossibilitada

a

análise

do

presente mandamus, sob

pena

de indevida

supressão

de

instância,

uma

vez

que,

como

informado

pela

autoridade inquinada coatora (fls. 33/36), existe pedido de revogação da custódia cautelar pendente de análise no juízo de primeiro grau
”.

Por fim, o
parquet
recomendou ao

juízo
a

quo
que,

tão

logo

os

autos

retornem

do Ministério

Público,

aprecie

o

pedido

de revogação da

prisão

preventiva formulado em

favor do ora paciente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração, autuada em 07/04/2021, constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da ausência dos pressupostos autorizadores bem como de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva. Por fim, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informações prestadas pela autoridade demandada, anexadas aos autos em 13/04/2021, ID 4904448, fazendo referência ao processo de piso n “0800141-66.2020.8.14.0083”, extrai-se o seguinte:

Que o ora paciente e Natacha Dias Ribeiro foram denunciados em
19/12/2019
, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06, narrando que no

dia
02/12/2019
,

por

voltas

das

14h00min,

policiais militares receberam denúncia anônima informando que uma mulher, identificada como Natacha Dias

Ribeiro,

estava

em

uma

embarcação

(Catamarã),

com

destino

ao

município

de Curralinho/PA,

transportando certa

quantidade

de

drogas.

Ato

contínuo,

os

agentes

policiais dirigiram-se ao porto Bom Jesus e, ao abordá-la, encontraram, em sua mochila, 1kg (um quilo) da substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, em forma de tablete. E, em depoimento, Natacha confessou que a droga encontrada em sua mochila era uma encomenda de Zaqueu Rodrigues Santos, ora paciente, e que ganharia R$ 200,00 (duzentos reais) pelo transporte da substância, mais o valor da passagem.

O juízo de Curralinho determinou, a pedido do r. do Ministério Público, citação por Edital do ora paciente, bem como decretou a sua prisão preventiva em decisão proferida em “
27/08/2020
(ID 20126424)”.

Diante disso, o paciente foi preso preventivamente no dia 23/09/2020, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Sendo protocolado pela Defesa do paciente pedido de revogação da cautelar em
“06/10/2020 (ID 20204152
)”, indeferido pelo Juízo em
21/10/2020 (ID 20565736)
. Foi ainda reavaliada e mantida a prisão do ora paciente em “16/12/2020 (ID 22018535)”.

Conforme decisão proferida em 11/02/2020, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2021, momento este em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 24694628).

Extrai-se que em
06/04/2021
(ID 25199161), a defesa requereu a intimação da testemunha Natacha Dias Ribeiro; a nulidade

da

audiência

de

instrução

e

julgamento;

a

nulidade

do

laudo

de

constatação

e

a revogação

da

prisão

preventiva do

paciente.

A autoridade coatora informa ainda que no

dia
08/04/2021
,

a

secretaria

Judicial

de Curralinho remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação sobre os pedidos.

E por fim, no dia
07/04/2021
, a defesa impetrou o presente
mandamus
, onde alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Além disso, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em análise do processo de PJE 1º Grau, no dia
12/04/2021 ( ID 25431538),
o r. do Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva nos seguintes termos:

“No que pertine aos pedidos de revogação da prisão preventiva do réu, ambos não devem ter o pleito acolhido, tendo em vista que este RMP, exaustivamente, demonstrou que persistem os fundamentos da prisão preventiva, pois a defesa não traz no bojo dos petitórios nenhum fato novo ou modificativo capaz de ensejar a liberdade provisória do acusado.

Ademais, excelência, verifica-se que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não são capazes de revogar o decreto preventivo, conforme exortado em manifestações anteriores, inclusive em audiência, por este Representante Ministerial.

Dessa forma, inexistindo motivos que corroborem para o acolhimento das nulidades suscitadas, com a devida vênia, o Ministério Público do Estado do Pará, se manifesta de forma contrária aos pedidos formulados pela defesa, devendo o processo seguir seu regular trâmite”.

Entretanto, a autoridade apontada como coatora, em despacho de ID 25726991, de 19/04/2021, determinou diligências referentes a indicação do real patrono do paciente, diante de multiplicidades de advogados atuando nos autos, para aí sim

assim apreciar o pedido de revogação de prisão preventiva e demais pedidos, nos seguintes termos:

“Ocorre que os advogados que estava constituídos nos autos apresentaram pedido de diligências (ID 25199161), enquanto um novo advogado, aparentemente de escritório distinto e sem vínculo com os advogados anteriores, peticionou pedido de revogação de prisão preventiva (ID 25275432) e impetrou Habeas Corpus em face do denunciado (ID 25459605).

Evitando gerar confusão e/ou nulidade processual, DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que, NO ATO DE SUA INTIMAÇÃO, ATRAVÉS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, informe quem é seu advogado, se é CASSIO AUGUSTO ALVES DA SILVA, OAB/PA 8.470, ou se são os advogados SILAS DUTRA PEREIRA, OAB/PA 14.261, NERILENE CARDOSO EVANGELISTA CORY, OAB/PA 29.861, e GILVANA RODRIGUES PEREIRA, OAB/PA 13.671.

Com a indicação de qual advogado representa o denunciado, RETORNEM conclusos (...)”.

Nesse sentido, comungo com a manifestação do Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pelo não conhecimento do presente
habeas corpus,
pois o pedido de revogação de prisão preventiva, protocolado pela Defesa do paciente em 06/04/2021
(ID 25199161),
ainda não fora apreciado pela autoridade apontada como coatora, encontrando-se inclusive os autos para a devida apreciação.

Inexistindo,

em

primeira

instância,

pronunciamento sobre a tese defensiva, resta obstada sua análise por este Tribunal, sob pena

de

configurar

a

indevida

supressão

de

instância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO
EXISTINDO

PEDIDO

FORMULADO

DE

REVOGAÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA E QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃODO PLEITO NA VIA DO WRIT,

DADA

A

CONFIGURAÇÃO

DA

SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA.
HABEAS

CORPUS

NÃO

CONHECIDO. (...).
Contudo,

observo,

que

há pedido

formulado

de

revogação

da

prisão

preventiva,

conforme informações

prestadas

pela

autoridade

coatora

(ID 4374960), datado

de 22/01/2021,

e

que

ainda

não

foi

apreciado

pelo

Juízo

a

quo,

restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão

de

instância. (...) Dessa

forma,

somente

após

eventual indeferimento

do

pedido

pelo

magistrado é

que

se

tornaria

viável

a manifestação desta Seção de Direito acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato praticado pelo juiz a caracterizar, em tese,

constrangimento

ilegal

consubstanciado

no

indeferimento

dos pleitos. Ante o exposto, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra pendente de manifestação pelo Juízo a quo e na esteira do

parecer

ministerial

não

conheço

a

Ordem

de

Habeas

Corpus

impetrado determinando em consequência, o arquivamento do feito.
(TJPA. 4651781 Rel.

MAIRTON

MARQUES

CARNEIRO,

Órgão

Julgador

Seção

de

Direito Penal, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-09). (Grifo nosso).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
.

E, seguindo orientação do Procurador de Justiça, encaminhar recomendação ao

juízo
a

quo
, para que, tão logo finalize as diligências determinadas em 25726491, de 19/04/2021, aprecie

o

pedido

de revogação da

prisão

preventiva formulado em

favor Zaqueu Rodrigues Santos.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2021